Tribunal: STF
Processo: AI 176796
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-04
Data de publicação: 1996-03-04

Ementa:
SERVIDORES  - RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELA CONSOLIDAÇÃO
DAS  LEIS DO TRABALHO.  Uma vez mantida  relação jurídica regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho, não e dado ao Estado, sob o angulo
da  autonomia   assegurada  constitucionalmente,   pincar  as  normas
trabalhistas  que  pretenda  observar.  A  incidencia  do  Direito do
Trabalho, editado no âmbito da competência exclusiva da União, faz-se
de  forma linear, alcancando,  inclusive, preceitos mediante os quais
disciplinada a politica salarial.